Tribunal: TJSP
Processo: 2209441-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Ilegalidade – Inocorrência – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Panorama atual da saúde mundial, em decorrência da pandemia de Covid-19 que, por si só, não é apto a justificar o pedido de liberdade provisória – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2209441-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é impetrante JOÃO
PEDRO DE OLIVEIRA MASSON e Paciente VICTOR AUGUSTO ALVES
SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209441-89.2020.8.26.0000 -Voto no 25.796
2
Habeas Corpus Criminal no 2209441-89.2020.8.26.0000
Impetrantes: João Pedro De Oliveira Masson
Paciente: Victor Augusto Alves Soares
Comarca: Itapetininga
Voto no 25.796
HABEAS
CORPUS

TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES ILEGALIDADE INOCORRÊNCIA
PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART.
312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PANORAMA
ATUAL DA SAÚDE MUNDIAL, EM DECORRÊNCIA DA
PANDEMIA DE COVID-19 QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTO A
JUSTIFICAR O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
VERIFICADO

ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por JOÃO
PEDRO DE OLIVEIRA MASSON em favor de VICTOR
AUGUSTO ALVES SOARES, com pedido liminar, apontando
como autoridade coatora o Juízo de Direito de Plantão da
Comarca de Itapetininga (autos n° 1501182-82.2020.8.26.0571),
que teria decretado a prisão preventiva do paciente sem o devido
amparo legal.
O paciente encontra-se preso cautelarmente
porque incurso, em tese, no crime tipificado no art. 33, caput, da
Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob os seguintes argumentos: (i) ilegalidade da prisão, por ter
sido efetuada por guardas municipais e também ante a ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209441-89.2020.8.26.0000 -Voto no 25.796
3
de realização audiência de custódia; (ii) inidoneidade da r.
decisão vergastada; (iii) condições pessoais favoráveis do
paciente; (iv) ausência dos requisitos autorizadores da custódia
cautelar; e (v) risco à saúde do paciente, em razão da pandemia
de Covid-19.
Requer, nestes termos, a revogação da prisão
processual.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 65/67.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 82/95, manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Inicialmente, destaca-se que a prisão em
flagrante conduzida por Guardas Municipais não é eivada de
qualquer vício, pois, ainda que corresponda a prática de atividade
desvinculada da atividade de proteção ao patrimônio municipal,
é contudo admitida em Lei art. 301, do Código de Processo
Penal e, também, pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Com efeito, segundo orientação pacífica do
intérprete máximo da Legislação Federal:
“Nos termos do artigo 301 do Código de Processo
Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em
flagrante delito, razão pela qual não há qualquer
óbice à sua realização por guardas municipais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209441-89.2020.8.26.0000 -Voto no 25.796
4
Precedentes” (AgRg no HC 577.941/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).
E, nesse sentido, escorreita a r. decisão
vergastada ao constatar que "o flagrante está em ordem e a prisão
ocorreu de forma regular, motivo pelo qual não existe razão para o
relaxamento da prisão em flagrante” (fl. 65).
Além disso, destaca-se que, nos termos do art.
8°, caput, da Recomendação CNJ n° 62/2020 e do Comunicado CG
n° 232/2020, a atual situação mundial em relação ao novo
coronavírus, classificada como pandemia de COVID-19, constitui
motivação idônea, na forma prevista no art. 310, §§ 3o e 4o, do
Código de Processo Penal, para a não realização da audiência de
custódia.
Aliás, a decisão prolatada em 17 de julho de
2.020 pelo ilustre Ministro Celso de Mello, nos autos da Medida
Cautelar no HC 186.421/SC, em trâmite no Supremo Tribunal
Federal, reconhece a imprescindibilidade das audiências de
custódia “ressalvada motivação idônea (Recomendação CNJ no
62/2020, art. 8o, “caput”)”, exatamente a hipótese dos autos.
Nesse sentido vem sendo o entendimento deste
E. Tribunal de Justiça:
Habeas
corpus.
TRÁFICO
DE
DROGAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209441-89.2020.8.26.0000 -Voto no 25.796
5
Pretendida suspensão da decisão que converteu a
prisão em flagrante do paciente em preventiva em
razão da ausência de audiência de custódia. Não
realização justificável diante da pandemia de
"COVID-19", nos termos do Provimento CSM no
2.545/2020, bem como do art. 8o da Recomendação
no 62/2020 do CNJ. Alegada inidoneidade de
fundamentação da decisão que decretou a custódia já
analisada por esta Câmara em writ impetrado
previamente
e
que
está
em
processamento.
Indeferimento in limine da impetração. (Habeas
Corpus Criminal no 2170404-55.2020.8.26.0000,
Rel. Diniz Fernando, 1a Câmara de Direito
Criminal, j. em 28/07/2020)
De forma semelhante: TJSP, Habeas Corpus
Criminal 2153096-06.2020.8.26.0000, Rel. Xisto Albarelli Rangel
Neto, 13a Câmara de Direito Criminal, j. em 12/08/2020; TJSP,
Habeas Corpus Criminal 2158186-92.2020.8.26.0000, Rel. Klaus
Marouelli Arroyo, 7a Câmara de Direito Criminal, j. em
11/08/2020;
TJSP,
Habeas
Corpus
Criminal
2161583-62.2020.8.26.0000, Rel. Gilberto Ferreira da Cruz, 15a
Câmara de Direito Criminal, j. em 28/07/2020.
Oportuno ressaltar, ainda, que “Operada a
conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de
nulidades porventura existentes no auto de prisão em flagrante”. (HC
442.334/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209441-89.2020.8.26.0000 -Voto no 25.796
6
21/06/2018).
No tocante à conversão da prisão em flagrante
em preventiva, não sendo esta a via adequada para o
aprofundamento da cognição sobre o mérito, é suficiente ao
julgamento desta ação aferir a efetiva subsunção dos fatos ao
disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, de forma a se
controlar a legalidade do ato vergastado.
E, in concreto, vislumbra-se, prima facie, ameaça
à ordem pública na libertação do paciente.
Com efeito, é aparentemente presente, na
espécie, o fumus comissi delicti, dada a prova da materialidade,
constituída pela apreensão de estupefacientes (cf. auto de exibição
e apreensão de fl. 33 e laudo de constatação de fl. 34) e indícios
suficientes de autoria delitiva, consubstanciados no próprio
contexto de flagrância (fls. 29/32).
Paralelamente, constata-se que a natureza e
forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos (15
microtubos de cocaína), são indicativos, em princípio e em tese,
da prática de ofensa ao objeto de tutela legal, a saúde pública.
Embora a quantidade de droga apreendida em
poder do paciente não seja expressiva, por si só, a justificar o
acautelamento da ordem pública mediante a imposição da
medida cautelar mais grave admitida em Lei, é de se ressaltar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209441-89.2020.8.26.0000 -Voto no 25.796
7
que, na espécie, a forma de fracionamento e acondicionamento da
droga indicam sua aparente destinação à mercancia, a indicar,
prima facie, a propensão do paciente para a prática de atividades
ilícitas, mormente considerando que os seus antecedentes
criminais noticiam seu envolvimento anterior em outras práticas
delitivas, inclusive em delito da mesma espécie (fls. 49/50).
E, nos termos do entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública para fazer cessar
a reiteração criminosa é fundamento idôneo para a decretação e a
manutenção da prisão preventiva, quando há registro anterior de
envolvimento em prática delitiva, circunstância que revela a
propensão do agente para a prática de atividades ilícitas,
demonstrando, em princípio e em tese, a sua periculosidade e a
real possibilidade de que, solto, volte a delinquir (HC 577.882/SP,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em
23/06/2020, DJe 29/06/2020).
Mais ainda, há que se ponderar que o paciente
tentou furtar-se à persecução penal, empreendendo fuga ao
avistar os agentes da lei, fato esse indicativo de que a concessão
de liberdade provisória implicaria sério risco à higidez da
persecução penal, sendo fundamentação suficiente a embasar a
manutenção da custódia preventiva, ordenada para garantir a
aplicação da lei penal (confira-se: RHC 114.908/RR, Rel. Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209441-89.2020.8.26.0000 -Voto no 25.796
8
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe
16/03/2020).
De forma semelhante: “Esta Corte Superior
possui entendimento consolidado acerca da manutenção da custódia
preventiva diante da periculosidade do acusado, evidenciada pela fuga no
momento da abordagem, demonstrando total desinteresse na aplicação da
lei penal. Julgados nesse sentido” (STJ, HC 481.541/SP, Rel. Min.
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 27/08/2019, DJe
02/09/2019).
Por essas razões, a concessão da ordem
implicaria intolerável vulneração da ordem pública, na acepção
doutrinária do termo1.
A expansão do comércio de drogas ilícitas
coopera com o desmantelamento de núcleos familiares e exige de
parcela dos criminosos que fazem a substância entorpecente
chegar ao consumidor final envolvimento com outros tipos de
crime do tipo tráfico de armas e corrupção.
Nada disso é abstrato, pois se materializa, dia-a-
dia, no mundo naturalístico e ganha as páginas dos periódicos.
No caso do paciente, a substância entorpecente apreendida era
1 “Entende-se pela expressão [“garantia da ordem pública”] a necessidade de manter a ordem na sociedade, que, em regra, é
abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de
muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança,
cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal
Comentado. 8a Ed. Editora Forense, p. 618)
"O conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio
social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão" (MIRABETE, Júlio Fabbrini.
Processo Penal. 15a ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209441-89.2020.8.26.0000 -Voto no 25.796
9
ilícita e causa danos irreversíveis à saúde de quem a consome e,
em larga escala, ameaça a saúde pública.
A mercancia da droga fomenta longa cadeia
criminosa que lhe dá suporte.
Foi com fundamento nesta constatação que o
constituinte nacional dispôs que o tráfico ilícito de entorpecente
equipara-se ao crime hediondo, pois ofende potencialmente
ordem pública.
Assim como presumiu o estado de inocência, o
constituinte, no mesmo artigo, ponderando valores, presumiu a
gravidade para a ordem pública do crime em exame, o que fez
legitimamente ao inaugurar a ordem constitucional vigente.
Ao deixar em liberdade quem teria praticado o
crime de tráfico ilícito de entorpecente, equiparado ao hediondo,
estaria o aplicador da Lei excepcionando uma vontade
constitucional que presume ofensivos à ordem pública os atos
imputados aos pacientes, e relativamente aos quais há clara
intenção do Poder Constituinte Originário de dar tratamento legal
particularmente rigoroso.
Nessa ordem de ideias, nem tudo que é
constitucional é a favor do réu.
A observância de direitos e proteções previstos
na Constituição no âmbito do Direito Penal e Processual Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209441-89.2020.8.26.0000 -Voto no 25.796
10
não pode ser enviesada com foco exclusivamente em sua acepção
negativa qual seja, a vedação ao excesso praticado pelo Poder
Público na persecução penal
, fenômeno hodierno que a
Doutrina descreve como o “garantismo hiberbólico monocular”.
Ora, o garantismo é integral e, como tal, tão
proscritos são os excessos Übermaβverbot quanto a tutela
deficiente de bens jurídicos constitucionalmente protegidos

Untermaβverbot2.
Isso porque a Constituição, em uma de suas
acepções, é somatória dos fatores reais de poder, de sorte que os
interesses sociais mais diversos são por ela contemplados e
compatibilizados, o que deve ser secundado na seara infraconstitucional.
As garantias constitucionais outorgadas aos
acusados, em síntese, servem para contrabalançar a relação
historicamente desequilibrada e opressora entre o Estado e estas
partes, tudo para atender ao objetivo de uma sociedade livre e
justa (art. 3o, inciso I, da Constituição Federal), orientada à
preservação da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso IV, do
2 “Quer-se dizer com isso que, em nossa compreensão (integral) dos postulados garantistas, o Estado deve levar em conta
que, na aplicação dos direitos fundamentais (individuais e sociais), há a necessidade de garantir também ao cidadão a eficiência
e a segurança, evitando-se a impunidade. O dever de garantir a segurança não está em apenas evitar condutas criminosas
que atinjam direitos fundamentais de terceiros, mas também (segundo pensamos) na devida apuração (com respeito aos direitos
dos investigados ou processados) do ato ilícito e, em sendo o caso, na punição do responsável. Se a onda continuar como está,
poderá varrer por completo a também necessária proteção dos interesses sociais e coletivos. Então poderá ser tarde demais
quando constatarmos o equívoco em que se está incorrendo no presente ao se maximizar exclusiva e parcialmente as concepções
fundamentais do Garantismo Penal” (destaques constam do original). FISCHER, Douglas. Garantismo penal integral
(e não o garantismo hiperbólico monocular) e o princípio da proporcionalidade: breves anotações de compreensão e
aproximação dos seus ideais. Revista de Doutrina da 4a Região, Porto Alegre, n. 28, mar. 2009. Disponível em:
<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao028/douglas_fischer.html>. Acesso em: 12 jan. 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209441-89.2020.8.26.0000 -Voto no 25.796
11
mesmo diploma).
Portanto, o interesse na obediência destas
regras não é favorecer o réu, isoladamente, mas sim conter o
arbítrio estatal e edificar sociedade equilibrada, voltada para
tornar digna a existência do ser humano, o que não seria possível
por violação de direitos fundamentais, ou por segregações
inúteis.
A ordem constitucional e todo o ordenamento
jurídico que nela encontra seu fundamento de validade, em visão
geral, não laboram em prol deste ou daquele indivíduo, mas, ao
contrário, assentam-se na supremacia do interesse público
traduzido na finalidade última de propiciar existência digna ao
ser humano.
Incide na espécie o comando inserto no Título
II, da Constituição da República, que trata “dos direitos e garantias
fundamentais” e que, portanto, não pode ser desconsiderado pelo
aplicador da lei.
Desta forma, quando presente prova da
materialidade e indícios suficientes e autoria do crime de tráfico
ilícito de entorpecente, o que concretamente ocorre na espécie,
incidirá a presunção constitucional de perigo à ordem pública
(hediondez) deste tipo de conduta.
Entender de forma diversa é conceder ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209441-89.2020.8.26.0000 -Voto no 25.796
12
paciente um direito que não ostenta, em prejuízo da sociedade,
atualmente oprimida mais pelo crime do que pelo Estado.
E nem se alegue que as ponderações tecidas
pela autoridade indicada como coatora são fundamentadas em
análise abstrata ou ignoram a regra da liberdade.
Ao contrário, a r. decisão vergastada, além de
atender ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da
República, está, sim, materializando uma vontade constitucional
que certamente não se fundou em uma abstração arbitrária e
desconexa com realidade.
Arrima-se na gravidade à ordem pública, que
ganha concretude nos lares, nos periódicos e nas conhecidas
mazelas causadas pela cadeia de produção e distribuição, que faz
chegar ao consumidor final a substância entorpecente.
Tais
circunstâncias
concretas
são
expressamente adotadas como razões de decidir pelo C. Superior
Tribunal de Justiça para dar maior rigor ao tratamento penal dos
crimes tipificados na Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006,
conforme se extrai dos termos do Informativo Jurisprudencial n°
541, de 11 de junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato
ou presumido, visto que prescinde da comprovação
da existência de situação que tenha colocado em risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209441-89.2020.8.26.0000 -Voto no 25.796
13
o bem jurídico tutelado [...]. Nesse passo, não há
como negar que [a mercancia] de drogas [...] acaba
estimulando [...] outros crimes relacionados ao
narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico de
armas etc [...]. Essa ilação é corroborada pelo
expressivo número de relatos de crimes envolvendo
violência ou grave ameaça contra pessoa, associados
aos efeitos do consumo de drogas ou à obtenção de
recursos ilícitos para a aquisição de mais substância
entorpecente. Portanto, o objeto jurídico tutelado
pela norma em comento é a saúde pública, e não
apenas a saúde [...]”.
Em análise precária, tal como deve ser as
tutelas de urgência e, ainda, a própria extensão do conhecimento
do presente habeas corpus, a r. decisão encontra amparo na Lei e na
Constituição.
Frise-se não ser necessário que a decisão que
decreta a prisão preventiva seja extensa ou que possua
minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que
aponte indícios de autoria e materialidade, além da
indispensabilidade da segregação do agente (STJ, 5a Turma HC
n° 2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, não se deve incorrer “no equívoco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209441-89.2020.8.26.0000 -Voto no 25.796
14
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do
delito. A abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador,
do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que,
mesmo quando empregue expressões de cunho genérico, decide
considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante de si”
(cf. habeas corpus n° 2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, Relator(a): Paulo Rossi, j. em 12 de agosto de 2.015,
V.U.).
Outrossim, ainda que restassem cabalmente
demonstradas pela impetrante, “A existência de condições pessoais
favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e
subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.” (AgRg no
HC 574.544/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j. em
30/06/2020, DJe 04/08/2020).
No mesmo sentido: STJ - Habeas Corpus no
49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do STJ, Rel. Arnaldo Esteves
Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ 29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES.
Ainda neste sentido “é firme a jurisprudência
deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209441-89.2020.8.26.0000 -Voto no 25.796
15
subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência
fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.” (AgRg no
HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda
Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015).
Tampouco merece acolhida a alegação de que a
manutenção do paciente sob custódia cautelar atentaria contra a
sua saúde, tendo em vista a atual situação mundial em relação ao
novo Coronavírus, classificada como pandemia de COVID-19.
Não se mostra correto afirmar que as pessoas
privadas de sua liberdade de locomoção, presas cautelar ou
definitivamente, sejam mais vulneráveis que aquelas que se
encontram em outra situação de isolamento recomendada pelas
autoridades encarregadas de contenção de possíveis contágios
pelo Coronavírus.
Insta salientar, ademais, que a Recomendação
no 62/2020 do CNJ, como o próprio nome determina, não possui
caráter cogente e sequer há nos autos indicação de que o paciente
integra grupo de risco de contágio.
O Ministro do STF Edson Fachin, nos autos da
AP 1030, proferiu decisão indeferindo prisão domiciliar mesmo
frente à pandemia de COVID-19, uma vez que a Recomendação
62 do CNJ, "por se tratar de mera recomendação, não confere direito
subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209441-89.2020.8.26.0000 -Voto no 25.796
16
obtenção de benefícios excepcionais".
E na mesma linha, o Ministro do STF Luiz Fux
pontuou: "coronavírus não é habeas corpus" afirmando que "[o]s bons
propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios
rigorosos para a liberação excepcional do preso", delineando três
critérios: "1) obediência à legislação penal e processual penal, que se
sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de
eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as
recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos crimes; 3)
análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19
em área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento
pata a rede de saúde pública ou particular".
Nesse mesmo sentido, caminha também a atual
orientação do Col. STJ.
Confira-se: STJ - HC no 576989, Relator o
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
decisão
monocrática de indeferimento liminar de processamento do
habeas corpus, proferida em 30/04/2020:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
Coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209441-89.2020.8.26.0000 -Voto no 25.796
17
implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida”.
Também nesse sentido, confira-se STJ - HC
569.650-RJ; rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO;
Decisão Monocrática, j. 30/03/2020; STJ RCD no HC 568.805; Rel.
Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Decisão Monocrática,
j. 15/04/2020.
Assim, o panorama atual da saúde mundial,
por si só, não é apto a justificar a revogação da prisão preventiva.
Por fim, não se mostra suficiente a adoção das
medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo
Penal:
1. quanto àquela prevista no inciso I, inócua a
determinação de comparecimento periódico em Juízo, pois nada
garante que, após deixar as dependências do Fórum, aquele por
ela beneficiado não voltará a delinquir;
2. quanto àquelas previstas nos incisos II, III, IV
e V, e art. 320, do Código de Processo Penal, a dinâmica dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209441-89.2020.8.26.0000 -Voto no 25.796
18
indica sua absoluta ineficácia, pois a reiteração do crime em
comento ou, ainda, a frustração da persecução penal não é
obstada pela (i) proibição de acesso ou frequência a determinados
lugares quando; (ii) proibição de aproximação ou contato com a
vítima; (iii) proibição de ausentar-se da Comarca; ou, ainda, (iv)
pela imposição de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de
folga.
3. quanto àquela prevista no inciso VI, é inócua
a determinação de suspensão da atividade econômica atual do
paciente, na medida em que não tem relação com o delito que lhe
é atribuído;
4. quanto àquela prevista no inciso VII, não há
notícia de que estaria presente hipótese de inimputabilidade;
5. quanto àquela prevista no inciso VIII, o mero
fato de recolher fiança não afastaria a existência dos pressupostos
da custódia cautelar, mormente considerando-se que nada
garante que, após paga a fiança, aquele por ela beneficiado não
voltará a delinquir.
6. quanto àquela prevista no inciso IX, ainda
que haja, no momento, disponibilização de monitoramento
eletrônico e recursos humanos para realizar a respectiva
fiscalização, tal dispositivo não impede, por si só, eventual
recalcitrância na prática de crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209441-89.2020.8.26.0000 -Voto no 25.796
19
Assim,
ausentes
quaisquer
nulidades
e
considerando-se haver, in concreto, fumus comissi delicti e periculum
libertatis, estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do
Código de Processo Penal, razão pela qual não se vislumbra
constrição ilegal à liberdade de locomoção do paciente, tampouco
se cogita a imposição de qualquer outra medida cautelar dentre
aquelas previstas no rol do art. 319, do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR